Tribunal: STF
Processo: RE 1328873
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. DECRETO Nº 8.395/2015. AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA NONAGESIMAL. ART. 150, III, “C”. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, maneja recurso extraordinário a Braskem S.A. Aparelhado o recurso na alegação de afronta aos arts. 150, III, “c”, 195, § 6º, 149 e 184, IV da Constituição Federal. 
    A controvérsia diz com a possibilidade de aplicação do princípio da anterioridade tributária nonagesimal ao aumento de tributo indireto decorrente da revogação de benefício fiscal. 
    Admitido o recurso.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.
    A Corte de origem, quanto à revogação do benefício fiscal, afastou a necessidade da observância da regra da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal. O acórdão está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. EMPRESA PRODUTORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO. LEI 10.865/2004. COEFICIENTE DE REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO 8.395/2015. VIOLAÇÃO AO ART. 150, III, C, DA CF/1988. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A modificação realizada pelo Decreto 8.395/2015 não pode ser equiparada à majoração do tributo, pois significou o retorno aos valores fixados anteriormente em lei — art. 23 da Lei 10.865/2004. 2. Concedido beneficio, uma vez revogado, volta a ser imediatamente exigível a alíquota prevista em lei, sendo impertinente a invocação do princípio da anterioridade para afastar sua exigência (TRF 5- 4Região, AC 0800148-67.2015.4.05.8312, 26/11/2015). 3. Apelação a que se nega provimento.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o aumento indireto de tributo mediante a revogação de incentivo fiscal que importe aumento indireto de tributo, atrai a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, constante no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REGIME DE DESONERAÇÃO DA FOLHA. REVOGAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 13.670/2018. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 150, III, “B”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da ADI 2.325-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, esta Suprema Corte decidiu que a revogação de benefício fiscal, quando acarrete majoração indireta de tributos, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1227782 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 14.02.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06.3.2020 PUBLIC 09.3.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. COMBUSTÍVEIS. REGIME ESPECIAL. ALÍQUOTA. DECRETO 8.395/15. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1174517 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28.6.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 02.8.2019 PUBLIC 05.8.2019).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DECRETO – ADEQUAÇÃO. Surgindo do decreto normatividade abstrata e autônoma, tem-se a adequação do controle concentrado de constitucionalidade. TRIBUTO – IPI – ALÍQUOTA – MAJORAÇÃO – EXIGIBILIDADE. A majoração da alíquota do IPI, passível de ocorrer mediante ato do Poder Executivo – artigo 153, § 1º –, submete-se ao princípio da anterioridade nonagesimal previsto no artigo 150, inciso III, alínea ‘c’, da Constituição Federal. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – IPI – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – LIMINAR – RELEVÂNCIA E RISCO CONFIGURADOS. Mostra-se relevante pedido de concessão de medida acauteladora objetivando afastar a exigibilidade da majoração do Imposto sobre Produtos Industrializados, promovida mediante decreto, antes de decorridos os noventa dias previstos no artigo 150, inciso III, alínea ‘c’, da Carta da República” (ADI 4661 MC, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 20.10.2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 22.3.2012 PUBLIC 23.3.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME DE DESONERAÇÃO DA FOLHA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. 2. In casu, o Tribunal de origem, a partir da análise das Leis 12.546/2011 e 13.670/2018, assentou a possibilidade de revogação do regime de desoneração da folha e consequente retomada da sistemática de apuração anterior, desde que observadas a anterioridade nonagesimal e a irretroatividade. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, a revogação de benefício fiscal, quando acarrete majoração indireta de tributos, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal (ADI 2.325-MC, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (RE 1257143 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 10.10.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 13.11.2020 PUBLIC 16.11.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. PIS e COFINS. Alteração de coeficientes de redução de alíquota pelo Poder Executivo. Majoração indireta. Anterioridade nonagesimal. Observância. 1. A Corte possui o entendimento de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. 2. Agravo regimental não provido. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (RE 1081068 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 06.3.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 16.3.2018 PUBLIC 19.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. MAJORAÇÃO. CONVERSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. TEMA 278 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO FISCAL. REVOGAÇÃO OU DIMINUIÇÃO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADI 2.325-MC/DF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Quando a majoração de alíquota ocorrer apenas na conversão de medida provisória em lei, a contribuição só poderá ser exigida após noventa dias da publicação da lei de conversão. II - O princípio da anterioridade é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que elas geram a elevação da carga tributária por via indireta. Precedentes III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 629478 AgR-segundo, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 04.5.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 12.5.2020 PUBLIC 13.5.2020).
    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).
    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para consignar a necessidade da observância do princípio da anterioridade de nonagesimal, previsto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal. Invertidos os ônus da sucumbência fixados na sentença (Doc. 08).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora